Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009329-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.635.671-71 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009329-35.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Emanuelly Christiny Rodrigues Pereira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Emanuelly Christiny Rodrigues Pereira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E NEM DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não havendo prova de que a empresa de energia atendeu a solicitação da autora quanto a vistoria do medidor, a elevação de consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores para a média do consumo anterior ao início do aumento.

O simples recebimento de faturas que estão sendo consideradas indevidas, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
:

1. Determinar a retificação das faturas de julho de 2019 a março 2020 para média em reais de R$ 292,86 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos);

2. Condenar a requerida a restituir o montante de:

R$ 913,44 (novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), referente a fatura de novembro de 2019 (correção monetária a partir de 09/12/2019);

R$ 948,96; referente a fatura de dezembro de 2019 (correção monetária a partir de 30/12/2019);

R$ 1.007,90 referente a fatura de janeiro de 2020 (correção monetária a partir de 05/02/2020);

Os valores devem ser acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

4. Indeferir a reparação em dano moral;

5. Julgar improcedente o pedido contraposto.

6. Conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
”
.

A Autora recorre da sentença requerendo que a empresa também seja condenada a pagar indenização a título de dano moral e a Ré, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo a partir da fatura de energia com vencimento em julho/2019.

Já a Requerida argumenta que não há ilegalidade, visto que toda energia registrada foi efetivamente consumida pela Autora.

Pois bem. Analisando as faturas de energia anexadas nestes autos, no processo n. 1024091-56.2020.8.11.0002 e processo 1001763-98.2021.8.11.0002, tenho os seguintes valores, a partir da locação do imóvel que se deu em maio/2019:

Maio/2019

R$ 267,83

Junho/2019

R$ 541,63

Julho/2019

R$ 870,68

Agosto/2019

R$ 884,50

Setembro/2019

R$ 1.127,62

Outubro/2019

R$ 1.094,12

Novembro/2019

R$ 1.206,30

Dezembro/2019

R$ 1.241,82

Janeiro/2020

R$ 1.300,76

Fevereiro/2020

R$ 1.189,58

Março/2020

R$ 1.190,31

Abril/2020

R$ 1.239,39

Maio/2020

R$ 1.088,38

Junho/2020

R$ 802,86

Julho/2020

R$ 1.043,24

Agosto/2020

R$ 1.034,49

Setembro/2020

R$ 1.241,56

Outubro/2020

R$ 1.529.69

Novembro/2020

R$ 1.604,21

Dezembro/2020

R$ 1.669,72

Janeiro/20201

R$ 1.510,77

Conforme consta dos autos e bem lançado em sentença, a autora solicitou a vistoria no medidor de energia. Portanto, de acordo com a Resolução 414/2020, art. 137, §2o é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, ônus que a ré não se desincumbiu.

Merece destaque o fato de que pela ordem de serviço anexada aos autos, nunca houve vistoria no medidor de energia desde que foi solicitada a alteração da titularidade da unidade consumidora. E, sendo assim, não há como a ré efetivamente confirmar a regularidade da aferição, pois não há prova da regularidade do medidor.

Inclusive deve ser destacado que no processo 1001763-98.2021.8.11.0002, ainda em trâmite, foi determinado na decisão proferida em 16/03/2021 (id 51156055) que:

“Ainda, no resguardo de direitos de ambas as partes,
DETERMINO,

que a empresa reclamada realize vistoria na UC 6/2798399-8 da parte autora
, a fim de averiguar a alegação de que a medição não corresponde ao seu consumo,
trazendo o relatório correspondente até 05 dias antes da audiência de conciliação
. Deverá, ainda,
informar a data da realização da vistoria nos autos, com antecedencia mínima de 05 dias da sua efetivação,
para que seja possível intimar a parte autora sobre a sua realização e, assim, facultar o acompanhamento.”

Registro que, mesmo com a decisão judicial determinando a realização da vistoria, esta não foi realizada pela Requerida.

Observo ainda que nos autos supra citados, quando da prolação da sentença, foi reafirmada a necessidade de realizar a vistoria no medidor de energia, conforme se segue:

“Considerando que a parte autora já ajuizou 03 ações questionando o consumo excessivo e que em manifestação de ID 56789145 informa a sua continuidade nos meses posteriores, DETERMINO QUE A REQUERIDA REALIZE VISTORIA NA UC, OBJETO DA LIDE, DEVENDO INFORMAR DATA E HORÁRIO NOS AUTOS, PARA A PARTE AUTORA, QUERENDO, ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO.”

Outrossim, analisando as faturas do mês de maio/2019 e maio de 2020, o valor pago em 2019 foi de R$ 267,83 e no ano de 2020, R$ 1.088,38, o que mostra um aumento no consumo exagerado sem que houvesse qualquer justificativa.

Portanto, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que a consumidora sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno ambas as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em desfavor da parte Autora, em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021